Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705412-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), SIMONE DE ALMEIDA SILVA, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra BONASA ALIMENTOS S.A., ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e SIMONE DE ALMEIDA SILVA em face de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de no 0729232-38.20219.8.07.0015. O Despacho de ID 14932884 intimou apenas a parte Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Em petição de 18083314 a parte Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA manifestou que não tem mais interesse de prosseguir com a Ação, visto que fora entabulado acordo extrajudicial entre as partes, entretanto, não juntou o acordo mencionado. Ante o exposto, intimem-se: - A parte Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, a petição de desistência NESTES AUTOS de agravo, quando não há manifestação no mesmo sentido na Ação de origem deste recurso; - O Ministério Público, Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de desistência da Agravada/Autora; Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2020 19:10:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador